Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013285-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), LEANDRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 706.679.261-00 (AGRAVANTE), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
-
–
EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO NA POSSEV DO VEÍCULO - NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ –- SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no R
Esp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela co
ntratada do financiamento pode levar à purgação da mora

(STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)”
(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015).

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência (art. 300
do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021